Tribunal: TJMT
Processo: 0010857-35.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010857-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIOGO GOMES DA SILVA - CPF: 847.653.481-72 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES (ASSISTENTE), LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUA (ASSISTENTE), CRIMEA DE JESUS (ASSISTENTE), DIOGO HENRIQUE GOMES DE JESUS (ASSISTENTE), CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA DOS DELITOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PEDIDO DEFENSIVO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREJUDICADO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à reforma da sentença absolutória proferida em favor do apelado, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em razão da apreensão de arma de fogo e munições em sua residência, durante cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de seu filho. Em contrarrazões, a Defesa postulou, subsidiariamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados na denúncia. (ii)
definir se a pretensão punitiva se encontra prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova colhida durante a instrução é contraditória e insuficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido, o domínio consciente do apelado sobre a arma e as munições apreendidas, ou sua participação ativa na posse dos objetos ilícitos.

4.

Os depoimentos das testemunhas policiais basearam-se, em grande parte, no boletim de ocorrência e não em recordações diretas dos fatos, o que fragiliza sua credibilidade para fins de responsabilização penal.

5.

A tese defensiva foi corroborada por relatos coerentes do próprio filho menor, que assumiu integralmente a posse dos objetos, e por testemunhos dos familiares presentes na ocasião da abordagem.

6.

Ausente demonstração segura da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição é medida que se impõe quando ausentes provas seguras e conclusivas quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia.

2. Prejudicado o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição.

__

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Ap. Crim. n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/02/2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/06/2021; TJMT, Ap. Crim. n. 1004346-95.2021.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0010857-35.2019.8.11.0042,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
e, consequentemente, absolveu o acusado
Diogo Gomes da Silva

da imputação da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B do ECA (id. 283554919), descritos na denúncia.

O apelante sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva pelo apelado. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia. Postula, ainda, a valoração negativa dos antecedentes criminais na fixação das sanções basilares e o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica, diante da multiplicidade de condenações criminais em seu desfavor (id. 283554921).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso. Subsidiariamente, no caso de condenação do apelado, requer a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição retroativa, com base no disposto nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 119, do Código Penal. (id. 283554928).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Amarildo Cesar Fachone opinou pela rejeição da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição suscitada pela defesa em contrarrazões, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso ministerial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B do ECA) – Sentença absolutória – Irresignação Ministerial – 1. Preliminar em Contrarrazões Defensivas de Prescrição retroativa
– Prazo prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do CP, não foi atingido –
Rejeição
–
2. Recurso do MP
: Sustenta tese condenatória sob a tese de suficiência probatória –
Improcedência
– Conjunto probatório contraditório e insuficiente para sustentar a condenação – Ausência de prova robusta quanto à autoria, dolo e domínio do fato pelo acusado – Assunção exclusiva da posse dos objetos ilícitos pelo filho menor, sem comprovação de ciência ou participação do réu – Prova oral e documental harmônica no sentido do desconhecimento do acusado quanto à presença da arma e munições em sua residência – Aplicação do princípio do in dubio pro reo –
Parecer pela REJEIÇÃO da preliminar defensiva, e pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
pretende, em síntese, a condenação do apelado
Diogo Gomes da Silva

pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B do ECA, em tese, praticados em 11 de março de 2019, assim descritos na inicial acusatória:

[...] no dia 11 de março de 2019, por volta das 07h00min, na Rua A, nº 37, bairro Nova Conquista, nesta comarca de Cuiabá, durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Leonardo Henrique Gomes de Jesus, em desacordo com determinação legal o denunciado Diogo Gomes da Silva, manteve sob sua guarda uma arma de fogo ‘Garrucha’ e 4 munições de calibre 22, de uso permitido, no interior de sua residência.

Na mesma ocasião apurou-se que o denunciado ainda corrompeu o menor de idade Diogo Henrike Gomes de Jesus, pois este morava e tinha ciência da arma de fogo apreendida no interior da residência.

Denota-se dos autos que durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Leonardo Henrique, ao adentrar a residência onde o mesmo se encontrava, foi constatado 4 projéteis de arma de fogo de calibre 22. Ao indagar onde estaria a arma referente as munições, o denunciado DIOGO GOMES DA SILVA, proprietário da residência e genitor de Leonardo e Diogo Henrike, respondeu que estava debaixo do sofá, oportunidade em que o menor se declarou como proprietário da arma apreendida. Em continuidade, fora realizada buscas no local, encontrando ainda uma arma esportiva ‘besta’, um rádio HT GP78, um aparelho de choque de 150.000 WATTS, uma furadeira magnética profissional com código de fábrica raspada e dois aparelhos celulares da marca Samsung”. [...]
(
sic
do id. 283554857 – p. 05/06 – id. 44138203 de origem).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] Dos autos, extrai-se que os policiais adentraram a residência do acusado na intenção de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do seu filho Leonardo e, ao entrarem no local localizaram 4 projéteis de calibre 22 e uma arma esportiva “besta” embaixo do sofá, cuja localização, segundo relato policial, fora informada pelo réu, tendo o filho menor, Diogo, assumido a propriedade dos objetos, porém, as provas obtidas em juízo levantam dúvidas acerca do verdadeiro autor do delito, vez que o investigador de polícia Diego declarou em seu depoimento não se recordar quem foi a pessoa que indicou onde estava a arma mas que foi o menor Diogo quem assumiu a propriedade do objeto.

Além disso, por mais que a testemunha Leandro, policial, tenha dito que foi o acusado Diogo que indicou que arma estava embaixo do sofá e as munições na sala, disse que o menor Diogo quem assumiu a propriedade dos objetos, porém, a todo o momento disse que se recordou dos fatos porque fez a leitura do boletim de ocorrência antes da audiência.

Conquanto ele tenha declarado que somente se recordou dos fatos após a leitura do boletim de ocorrência, os detalhes narrados por ele vão de encontro com as demais provas obtidas em juízo, principalmente porque as demais testemunhas inquiridas, mesmo que ouvidas como informantes, narraram que foi o menor Diogo quem indicou que a arama encontrada estava embaixo do sofá e, que ele assumiu a propriedade dos objetos localizados, justificando que fez a troca com uma pessoa na rua, mas pensou que a arma e munições encontradas fossem de brinquedo, tanto que as trocou por um de seus videogames.

Declarações essas que, mesmo que tenham sido colhidas por informantes, em razão do parentesco com o acusado, é certo que estavam presentes no dia do ocorrido, tanto que, segundo o menor, ele chegou a responder por este mesmo fato na Vara da Infância e da Juventude, fato este confirmado pela certidão de antecedentes criminais juntadas nos autos.

Além disso, tais declarações corroboram a versão do acusado de que não tinha conhecimento de que tinha alguma arma em sua residência e, ainda, que seu filho Diogo era o proprietário tanto das munições como da arma localizada, mas que também chegou ao seu conhecimento de que ele a comprou achando que fosse uma arma de brinquedo. A verdade é que não há como saber se na época o menor Diogo Henrike tivesse conhecimento do que seria uma arma de verdade ou de brinquedo.

Mais a mais, o menor também declarou em seu depoimento que havia feito a troca dos objetos há um ou dois dias e que seus pais não tinham conhecimento disso e, por ter feito a troca por um de seus videogames escondeu a arma embaixo do sofá justamente para que ninguém tivesse conhecimento de que ela estaria lá e, sua mãe, devido ao pouco tempo da troca feita por seu filho, não notou a ausência do videogame, porque, segundo disse, entrava no quarto dele apenas para fazer a limpeza.

Assim, vê-se que as prova produzidas em juízo apenas são claras em demonstrar que a autoridade policial entrou na residência para cumprir um mandado de prisão em desfavor de Leonardo, porém, levantam dúvidas acerca de quem seria o verdadeiro proprietário das munições e da arma encontradas na residência e se foi realmente o menor que falou onde estava a arma ou se foi o acusado, dúvidas essas que não permitem condená-lo pelos fatos narrados na inicial acusatória com provas imprecisas, sendo, neste caso, a absolvição medida mais correta em face ao princípio in dubio pro reo.

Assim, não havendo provas indubitáveis de que o acusado estava na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de igual modo também não há provas de que ele corrompeu o menor a praticar o crime anterior ou o induziu para que o fizesse, vez que as provas demonstram a ausência de certeza de que ele tinha conhecimento de que o referido objeto estava na sua casa, tampouco de que participou da compra do artefato ou das munições.

Diante disso, como não há nos autos provas suficientes capazes de apontar que o acusado tenha efetivamente praticado a conduta delitiva descrita na denúncia, impõe-se a absolvição. [...]”
(
sic
do id. 283554919).

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, do exame das provas colhidas durante a instrução, não é possível afirmar com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrado na exordial acusatória e que teriam sido perpetrados por Diogo.

Com efeito, ao proceder à análise minuciosa dos autos, à luz dos depoimentos colhidos e dos demais elementos informativos reunidos no processo, constata-se que a prova disponível nos autos, longe de ensejar certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, apresenta-se inconsistente e marcada por contradições, sendo insuficiente para embasar um juízo condenatório. Essa conclusão é especialmente relevante diante dos ônus impostos pela garantia constitucional da presunção de inocência e pela regra do
in dubio pro reo
.

De fato, as condições em que se deu a apreensão, a forma como foi conduzida a diligência policial e a participação das pessoas envolvidas evidenciam um cenário de incertezas, especialmente quanto ao dolo na posse dos artefatos bélicos e ao efetivo conhecimento do apelado sobre a presença de arma de fogo e munições no interior do imóvel.

Embora haja provas satisfatórias quanto à existência do fato criminoso, esse dado, isoladamente, não é suficiente para autorizar a condenação, uma vez que a autoria, conforme delineada nos autos, não se apresenta com o mesmo grau de segurança e clareza.

No tocante à autoria, diferentemente do que sustenta o Ministério Público de primeiro grau, os relatos prestados pelas testemunhas policiais e pelos familiares do réu, em juízo, não são conclusivos no sentido de comprovar que ele exercia controle consciente e voluntário sobre os materiais ilícitos apreendidos no local.

De acordo com o investigador de Polícia Civil,
Leandro Nogueira Paranaguá
, durante o cumprimento de mandado judicial, foram localizadas munições calibre .22 na sala da residência, mas
não soube informar
qual policial as encontrou inicialmente,
nem se estavam ocultas ou expostas
. Informou, com base em consulta ao boletim de ocorrência, que o próprio acusado Diogo (pai) indicou o local onde estava a arma de fogo – uma garrucha calibre .22 –, escondida sob o sofá da sala. Destacou que, em buscas complementares, foram apreendidos outros objetos: uma arma artesanal do tipo "besta", um rádio comunicador modelo HT GP78, um aparelho de choque de alta voltagem, uma furadeira magnética com código suprimido e dois celulares da marca Samsung. Quanto à autoria das munições e da arma de fogo, afirmou, com base no boletim de ocorrência, que o menor Diogo Henrique, filho do acusado, assumiu a propriedade dos itens ilícitos no momento da abordagem, conduta considerada comum em casos semelhantes.
Declarou
não se lembrar
de detalhes das declarações do menor nem do conteúdo exato das falas do acusado Diogo sobre os motivos de manter a arma no imóvel, sustentando-se unicamente no registro policial
. Sobre o cumprimento do mandado de prisão, informou que a equipe se dirigiu ao endereço cadastrado, presumindo tratar-se do domicílio habitual de Leonardo, filho do réu. A respeito da abordagem,
disse não recordar detalhes
, pois teve contato com os fatos apenas de forma indireta, por meio de consulta posterior ao boletim de ocorrência. Confirmou que participaram da diligência quatro policiais, incluindo o colega Diego Bosco Sempio Borges, não se recordando dos demais nomes nem da presença de delegado. Informou que, além do acusado e seus filhos Leonardo e Diogo Henrique, havia também uma mulher na casa, possivelmente esposa do réu, embora não pudesse confirmar o vínculo com precisão. Por fim, reconheceu a existência, à época dos fatos, de mandados de prisão em aberto contra o acusado Diogo (pai), por crimes como roubo, conforme verificado em sistema integrado. Acrescentou que havia registro mais recente, no fim de 2023, sobre novo cumprimento de mandado e apreensão de arma no mesmo endereço, embora não tenha participado dessa ocorrência.

O investigador de Polícia Civil
Diego Bosco Borges
, informou que, em 11 de março de 2019, por volta das 7h, sua equipe dirigiu-se à residência do acusado, situada no bairro Nova Conquista, em Cuiabá, para cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Leonardo Henrique Gomes de Jesus, filho do réu. Relatou que o acesso ao imóvel foi autorizado pelos moradores, sem necessidade de uso de força. Ao entrarem na casa, os policiais visualizaram, de imediato, quatro munições intactas de calibre .22. Indagado sobre a arma correspondente, relatou que foi informado sobre sua localização, tendo sido apreendida uma garrucha calibre .22. Também foram encontrados e apreendidos: uma arma artesanal tipo “besta”, um rádio comunicador modelo HT GP78, um aparelho de choque de alta voltagem, uma furadeira magnética com número de série suprimido e dois celulares da marca Samsung.
Segundo o depoente, à época dos fatos, o menor Diogo Henrique, filho do acusado, assumiu a posse da arma de fogo
. Na residência também estavam presentes Leonardo (outro filho do réu) e uma senhora, cuja relação de parentesco com os demais não soube precisar. Quanto à indicação do local onde a arma se encontrava,
o depoente
afirmou não recordar
se partiu do acusado Diogo (pai) ou de seu filho Diogo Henrique
, em razão do tempo transcorrido. Ressaltou, contudo, que é comum, em situações semelhantes, menores assumirem a posse de objetos ilícitos visando tratamento penal mais brando. Esclareceu que, durante a diligência, todos os presentes permaneceram no mesmo ambiente, sem afastamento individual para entrevista. Informou não possuir conhecimento prévio sobre o envolvimento do menor com a polícia, mas soube, à época, de suposta participação do acusado em grupos criminosos e da existência de mandados de prisão relacionados a crimes como roubo. Por fim, relatou que as munições foram localizadas de forma imediata, enquanto a arma de fogo foi encontrada posteriormente, após questionamentos reiterados sobre a existência de ilícitos na residência. Confirmou que o menor assumiu a propriedade da arma, conduta frequentemente observada em ações policiais de rotina.

A informante
Crimeia de Jesus
, mulher do apelado, informou que, no momento da abordagem policial, encontrava-se dormindo com o esposo e foi surpreendida pela entrada repentina da equipe, tendo se vestido e, em seguida, se dirigido até a sala da residência. Ao chegar ao cômodo, seus filhos Leonardo e Diogo já estavam presentes, pois haviam sido retirados de seus quartos pelos policiais. Confirmou que o mandado de prisão era direcionado apenas ao filho mais velho, Leonardo. Negou ter conhecimento prévio da existência de arma de fogo ou munições no imóvel. Declarou que as munições foram localizadas na estante da sala, ocultas atrás de frascos, e que a arma de fogo (uma garrucha) foi encontrada sob o sofá do mesmo cômodo.
Afirmou que tanto a arma quanto as munições pertenciam ao filho Diogo, então menor de idade, e que só tomou conhecimento dessa informação posteriormente, após o retorno à residência, quando soube que ele havia trocado um videogame por aquela arma antiga
. Relatou que não notou qualquer alteração nos pertences do filho, pois acessava o quarto apenas para limpeza e, devido à rotina de trabalho, não acompanhava com detalhes o cotidiano dos filhos. Informou que, durante a abordagem, todos os moradores permaneceram na sala, exceto ela, que se ausentou brevemente com autorização dos policiais para se vestir.
Afirmou ter ouvido, enquanto se arrumava, os policiais questionarem sobre objetos ilícitos, sendo que o filho Diogo respondeu acerca da existência da arma e das munições
. Negou ter presenciado qualquer fala do esposo indicando a localização dos itens, bem como não ter conversado com ele sobre isso antes dos fatos. Por fim, esclareceu que,
durante a diligência, não houve tempo ou oportunidade para que o casal tomasse ciência prévia da arma escondida pelo filho menor e reiterou que jamais viu o esposo indicar ou confirmar à polícia o local onde a arma estava oculta
.

Diogo Henrique Gomes de Jesus
, filho do apelado, declarou que, ao ser questionado sobre a existência de objeto ilícito na residência,
admitiu de imediato possuir uma arma de pressão/airsoft (“espingardinha”) guardada sob o sofá da sala, bem como quatro munições calibre .22, ocultas na estante, atrás de um vidro
. Afirmou que
tanto a arma quanto as munições lhe pertenciam
exclusivamente, tendo sido adquiridas cerca de um dia e meio antes dos fatos, por meio da troca de um videogame com um rapaz desconhecido.
Disse não ter ciência, à época, de que se tratava de uma arma de fogo real
, acreditando tratar-se de arma de chumbinho, conforme aparência e informações fornecidas no momento da troca. Esclareceu que
seus pais não tinham conhecimento da existência da arma ou das munições no imóvel
, tampouco participaram da negociação.
Afirmou ter sido o único responsável por ocultar os objetos
, sem ciência ou consentimento dos genitores. Relatou que, após assumir a posse dos itens, indicou aos policiais o local exato onde estavam escondidos. Por fim,
afirmou que seu pai, em nenhum momento, declarou ser proprietário da arma ou das munições, mantendo-se, inclusive perante as autoridades, a versão de que os objetos pertenciam exclusivamente ao depoente
.

O apelado,
Diogo Gomes da Silva
, por sua vez, negou veementemente a prática dos crimes descritos na denúncia, quais sejam, posse ilegal de arma de fogo (garrucha calibre .22) e corrupção de menores. Relatou que, em 11 de março de 2019, por volta das 4h45,
sua residência foi surpreendida por policiais que ingressaram no imóvel mediante arrombamento da porta de entrada, alegando verbalmente estarem cumprindo mandado de prisão contra seu filho Leonardo
. Afirmou que,
em nenhum momento, foi apresentado mandado formal de sua própria prisão ou de busca e apreensão
. Declarou ter sido informado verbalmente, após a localização de uma furadeira magnética de sua propriedade, que também havia mandado de prisão em aberto contra si. Disse ter sido algemado e conduzido à viatura, permanecendo pouco tempo na residência enquanto os policiais realizavam buscas e apreensões de diversos objetos.
Negou ter conhecimento prévio da existência de arma de fogo no local
. Afirmou, categoricamente, que
não indicou aos policiais o local onde a arma foi encontrada, pois desconhecia sua presença
, e que, caso soubesse, teria tomado providências para apuração da origem e devolução do artefato. Relatou ter ouvido, em momento anterior, um dos filhos comentar informalmente com o irmão sobre possuir uma “arminha”, acreditando tratar-se de brinquedo (airsoft), especialmente por já ter ocorrido envolvimento de outro filho com receptação desse tipo de objeto. Alegou que
somente teve ciência de que se tratava de arma de fogo real após ser preso
, durante entrevista com advogado na unidade prisional. Esclareceu que
o filho Diogo mencionou a existência da arma apenas quando todos já estavam sob custódia policial
, sentados na sala da casa, sob vigilância.
Afirmou não ter presenciado o filho esconder ou retirar o objeto
. Disse que o período entre a aquisição da arma pelo filho e a abordagem policial foi de um a dois dias, tempo em que não notou qualquer movimentação suspeita nem ausência de bens pessoais, como videogame. Acrescentou que
a residência já havia sido alvo de diligências policiais em quatro ocasiões anteriores, todas relacionadas à investigação de crime de receptação de airsoft envolvendo seu filho Leonardo
. Por fim,
reiterou que não indicou o local de ocultação da arma
aos policiais e negou qualquer participação, ativa ou passiva, nos fatos imputados na denúncia.

Dessarte, do exame das informações e dos depoimentos colhidos em juízo, infere-se que a tese defensiva apresentada pelo apelado não se restringe a uma simples negativa de autoria descontextualizada, mas corresponde a uma versão coerente e reiterada por todas as testemunhas policiais e informantes ouvidos. Tais declarações indicam incerteza quanto ao conhecimento prévio do réu sobre a presença do armamento no interior da residência.

Assim, não se evidenciou nenhuma circunstância concreta que comprove, de forma segura, o conhecimento dos fatos ou a guarda consciente dos artefatos bélicos por parte do apelado.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é suficiente o domínio consciente sobre o armamento, sendo dispensável a demonstração de propriedade ou uso efetivo (N.U 1004346-95.2021.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025. Publicado no DJE 25/04/2025).

Contudo, a aplicação da jurisprudência que admite a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo mediante o simples domínio consciente pressupõe que tal domínio esteja demonstrado de forma segura. No caso em exame, observa-se que tanto a indicação do local onde a arma foi encontrada quanto a assunção da posse das munições decorrem exclusivamente dos relatos de terceiros.

As próprias testemunhas policiais esclareceram que a informação de que o apelado teria indicado o local do armamento
teve como base o boletim de ocorrência e experiências anteriores, e não uma recordação direta dos fatos ocorridos na abordagem
.

No caso em debate, inexistem probas seguras que invalidem os depoimentos dos familiares do apelado, os quais afirmaram que ele e sua esposa desconheciam a presença da arma na residência. A posse recente do objeto pelo filho menor, supostamente adquirida mediante troca por videogame, aliada à dinâmica doméstica descrita, enfraquece a presença do elemento subjetivo exigido para a tipificação penal.

Nesse panorama, não é possível identificar, com a certeza necessária, a real dinâmica dos fatos imputados a
Diogo Gomes da Silva
, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
.
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada, ficando
prejudicado
o pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição suscitado pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025